Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0708644-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FELIPE BRAS DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 21h23 deste dia 11/3/2025. Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIS FELIPE BRÁS DA CRUZ, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 227897313, dos autos originários). Na peça inicial (ID 69614221), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de uso restrito, previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. Relata que a prisão foi realizada sem que a arma estivesse na posse do paciente no momento da abordagem. Acrescenta que, segundo narrado pelos próprios policiais que efetuaram a prisão, a guarnição foi acionada para verificar disparos de arma de fogo em uma festa, sendo que, no local, visualizaram um indivíduo trajando camisa preta e calça jeans que, ao notar a presença dos policiais, tentou empreender fuga. Adiciona que, de acordo com os policiais, o indivíduo que correu era o ora paciente e que ele teria jogado uma pistola calibre .380 próximo à piscina, antes de ser capturado; porém, afirma inexistir prova material ou testemunhal independente que confirme que a arma pertencia ao paciente. Salienta que outra arma de fogo, além de entorpecentes, foi encontrada no local da festa, sem identificação de quem seriam os respectivos proprietários, evidenciando a presença de outras pessoas no evento que poderiam ter descartado os objetos apreendidos pela polícia. Assevera que a imputação se baseia exclusivamente no depoimento dos policiais militares. Sustenta o cabimento do habeas corpus; a ausência de prova da autoria; a fragilidade dos testemunhos policiais, que não foram corroborados por outras provas; a ausência de esclarecimento sobre a cadeia de custódia; a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência; a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva; e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Ao final, pede a concessão da liminar para determinar a imediata soltura do paciente e, subsidiariamente, para que seja determinada a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos de origem (processo no 0703265-96.2025.8.07.0009), verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 3/3/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. Em sede de audiência de custódia realizada em 4/3/2025, a prisão em flagrante foi homologada, bem como convertida em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Destaco, quanto ao ponto, que o relato dos policiais no APF demonstra, por ora, que o autuado foi visto com a arma e teria dispensado o artefato na piscina. Ou seja, ao que consta na ocorrência, não se trata de mera suposição de que o custodiado estava com a arma de fogo, mas sim a visualização, pelos policiais, do porte da arma e posterior tentativa de se livrar do artefato na piscina do local. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo e associação criminosa. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena (regime aberto) e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUÍS FELIPE BRÁS DA CRUZ, nascido em 28/01/1997, filho de ANTONIO BRÁS DOS SANTOS e de ANA BELIZA DA CRUZ BEZERRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (g.n.) Com efeito, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva, haja avista ser reincidente em crimes dolosos. Outrossim, o crime imputado ao paciente prevê pena máxima abstrata superior a quatro anos de reclusão. Nesse sentido, a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Nada obstante os argumentos tecidos pela impetrante para afastar os indícios de autoria, como bem ressaltou o Juízo do Núcleo de Custódia, o autuado foi visto com a arma e teria dispensado o artefato na piscina, não se tratando de mera suposição a afirmação dos policiais de que o paciente estava com a arma de fogo. Ademais, diante da gravidade do delito, da periculosidade demonstrada pelo paciente e de sua ousadia em voltar a delinquir durante o cumprimento de pena em regime aberto (ID 227884973 dos autos de origem), a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se mostra adequada no momento. Logo, diante da ausência de patente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, deve ser mantida a segregação cautelar. Acrescente-se, ainda, que o paciente já foi denunciado como incurso nas penas do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, tendo sido a denúncia recebida na presente data pelo Juízo originário. Outrossim, consigno que as teses sustentadas pela Defesa na inicial e os documentos anexados ao presente writ devem ser submetidos ao Juízo Natural da causa, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada se assentam em elementos precisos e concretos, ao menos nesse exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. No início do expediente forense, remetam-se os autos ao Eminente Desembargador Relator a quem foi distribuído o presente. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 22:56:51. Desembargador Esdras Neves Plantonista